Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu parcialmente o recurso para: “i) afastar a rescisão do contrato de empréstimo consignado (731863895), por não ser objeto dos autos; ii) declarar a rescisão do contrato de seguro prestamista, condenando a instituição bancária à devolução dos valores pagos a este título, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e; iii) para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.”
2. Argumentou o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de ter havido nos autos a comprovação de que o valor de R$ 571,00 foi contratado a título de seguro prestamista, valor este que foi estornado pelo Banco. Pugnou pelo reconhecimento da contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de reconhecer o pagamento efetuado.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Afirma o requerente, por ocasião a inicial, que os valores descontados em folha de pagamento, a título de seguro prestamista, desde fevereiro de 2021 até junho de 2022, somam a quantia de R$ 1.277,62 (hum mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). No documento de ID 47020965 consta a informação de realização do estorno, porém não consta o valor estornado ou a data do estorno. Por ocasião da petição recursal, afirma o recorrente que o valor contratado a título de seguro prestamista em fevereiro de 2021 – R$ 571,00, foi estornado ao requerente, em agosto de 2022. Ante a divergência de valores e a juntada extemporânea de prova documental, não que se falar, neste momento processual, em reconhecimento de comprovação de cumprimento da obrigação.
6. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.